Tribunal: TJMT
Processo: 1033580-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033580-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JACKSON SPIERING - CPF: 581.153.071-49 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que desproveu Agravo de Instrumento interposto em Cumprimento Provisório de Sentença, no qual foi reconhecida a idoneidade formal de seguro garantia judicial ofertado pela Executada, com valor equivalente ao débito acrescido de 30%, determinando-se o prosseguimento do feito com a caução mantida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas:
(i) verificar
se há
omissão quanto aos efeitos jurídicos do seguro garantia, especialmente no que se refere à incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC;
e
(
ii
) apurar eventual contradição interna entre o reconhecimento do seguro garantia como meio válido de garantia do juízo e a afirmação de que tal garantia não se equipara a pagamento voluntário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quando
, no Acórdão, a Câmara
enfrenta de forma direta e suficiente a matéria devolvida no recurso, limitando-se aos contornos objetivos da decisão agravada.

4.
O Colegiado analisou expressamente a validade do seguro garantia judicial como caução idônea,
e
esclarece
u
que a decisão singular apenas reconheceu a garantia do juízo, sem afastar a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC.

5.
Inexiste contradição interna quando o julgado distingue, de maneira lógica e coerente, os efeitos da garantia do juízo (art. 835, § 2o, do CPC) do adimplemento voluntário da obrigação,
e afasta
a equiparação entre seguro garantia e pagamento.

6.
Pretensão de antecipação de pronunciamento sobre hipótese ainda não decidida em primeiro grau não se compatibiliza com a via dos
Embargos
d
e Declaração
nem com os limites do
Agravo
d
e Instrumento
.

7.
O inconformismo da parte com a solução adotada não caracteriza vício do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não há omissão ou contradição interna quando o
A
córdão se mantém nos limites da decisão agravada
.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Jackson
Spiering

em virtude de Acórdão que, à unanimidade, desproveu
o
Recurso de
Agravo de Instrumento
por ele interposto.

E
m síntese,
o Recorrente argumenta
que
há
contradição interna
no julgado, sob a tese de que a Câmara
reconhece
u
que o seguro garantia judicial não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação, mas, ao mesmo tempo, afirm
ou
genericamente sua validade e eficácia como garantia do juízo, sem delimitar de forma clara seus efeitos jurídicos, especialmente quanto à incidência da multa e dos honorários previstos no art
igo
523, § 1o, do CPC.

Sustenta que
o Colegiado também
deixou de consignar expressamente que o oferecimento de seguro garantia judicial não afasta os consectários legais do inadimplemento, o que abre margem a interpretações incompatíveis com a sistemática do cumprimento provisório de sentença e compromete a coerência da decisão.

Aponta, ainda, omissão quanto à necessária distinção entre garantia do juízo e pagamento voluntário
e afirma
que o
Órgão julgador
não enfrentou de forma clara e conclusiva as consequências dessa distinção para fins de aplicação da multa e dos honorários advocatícios legais.

De acordo com o Embargante, o Acórdão também é omisso
quanto à análise da idoneidade concreta do seguro garantia judicial apresentado, pois
a Câmara se
limit
ou
a reconhecer, em tese, a admissibilidade dessa modalidade de garantia, sem examinar se a apólice ofertada
tem
liquidez, vigência adequada, ausência de cláusulas restritivas e efetiva aptidão para assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Com esses argumentos, requer
a integração do
julgado
para que
fique
expressamente consignado que o seguro garantia judicial não se equipara a pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC; seja delimitado o alcance do art
igo
835, § 2o, do CPC, apenas para fins de substituição da penhora; examinada a idoneidade concreta da garantia ofertada;
e
enfrentados expressamente diversos dispositivos legais, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Manifestação da Embargada,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, no Id. 342717358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Jackson
Spiering
promove
u
Cumprimento Provisório de Sentença em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
que, intimada,
apresentou
I
mpugnação e ofertou seguro garantia judicial, emitido por seguradora regularmente habilitada, com valor equivalente ao débito acrescido de 30% (trinta por cento),
e
requere seu reconhecimento como garantia do
J
uízo.

A Juíza singular
reconhece
u
a idoneidade formal da apólice e determin
ou
o prosseguimento do feito com a caução mantida.

Após
a oposição de
Embargos de Declaração pelo Exequente, a
Julgadora
integrou a decisão e consignou, em síntese, que a apólice atendia aos requisitos formais, além de registrar entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
E
xequente não pode rejeitar a indicação, salvo insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

Inconformado, Jackson
Spiering
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
.

E
m linhas gerais
, alegou
que o seguro garantia judicial não se confunde com pagamento voluntário
,
que a sua aceitação não afasta a incidência da multa e dos honorários do art
igo
523, § 1o, do Código de Processo Civil; e que
é
devida a substituição por depósito em dinheiro, por reputar a apólice inadequada ao fim de assegurar liquidez imediata.

O
R
ecurso foi desprovido. No voto condutor, assentou-se a validade do seguro garantia como garantia do juízo, desde que atendidos os
requisitos legais, e consignou-se que a decisão agravada não afastou a multa e os honorários do art
igo
523, § 1o, do CPC.

Conforme relatado, neste
Recurso de Embargos de Declaração,
Jackson
Spiering
aponta omissão e contradição interna, afirmando,
em resumo
, que
o Colegiado
não
delimitou
com clareza os efeitos jurídicos do seguro garantia, especialmente quanto à incidência da multa e dos honorários do art
igo
523, § 1o, do CPC, e que h
á
contradição entre reconhecer o seguro como garantia do juízo e, ao mesmo tempo, afastar equiparação ao pagamento voluntário, sem explicitar consequências.

Sabe-se que a
omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC ocorre quando o órgão julgador deixa de enfrentar questão relevante, devolvida ao Tribunal e indispensável à solução da controvérsia.

No caso,
a Câmara
enfrentou, de forma direta, o ponto central do Agravo
, qual seja:
a validade do seguro garantia judicial como caução idônea para permitir o prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença.

Do mesmo modo,
enfrentou,
suficientemente
, a preocupação do Agravante quanto aos consectários do art
igo
523, § 1o, do CPC, deixando claro que a decisão agravada não
afastou
a multa e dos honorários e que o objeto do Agravo est
á
delimitado ao controle do que foi efetivamente decidido
na instância singular
.

Para que não haja qualquer dúvida, relembro que no
voto condutor
está consignado
, expressamente, que:
“não se extrai qualquer manifestação da Julgadora singular no sentido de afastar sua aplicação”
e que a
Juíza singular
“somente reconheceu a validade da garantia (...) sem (...) excluir a aplicação da multa e dos honorários advocatícios”
.

Portanto, está claro que o Colegiado
reconheceu o alcance do ato decisório recorrido (aceitação do seguro como caução), e

afastou a premissa de que teria havido equiparação ao pagamento voluntário.

O que o Embargante pretende, em verdade, é que o Tribunal antecipe pronunciamento sobre hipótese ainda não decidida
no primeiro grau, especificamente
eventual exclusão futura da multa e dos honorários. Essa providência não se compatibiliza com a função do Agravo de Instrumento, que se dirige ao controle de acerto do pronunciamento impugnado, dentro de seus limites objetivos.

Assim, não há omissão a sanar. Há inconformismo com a solução adotada e com a opção do Colegiado de não ampliar o objeto do
A
gravo para incluir capítulo inexistente na decisão recorrida.

No que tange à alegada contradição interna, melhor sorte não assiste ao Embargante.

A contradição
interna
, caracteriza
-se
por incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão.

No
julgado
, não se verifica antagonismo. O voto condutor fez distinção compatível com a sistemática do C
ódigo de Processo Civil.

De um lado, reconheceu-se a equiparação do seguro garantia ao dinheiro para fins de garantia do juízo, nos termos do art
igo
835, § 2o, do CPC, desde que cumpridos os requisitos de valor e idoneidade.

De outro, consignou-se que a aceitação da caução não importa, por si, pagamento voluntário, e que multa e honorários do art
igo
523, § 1o, do CPC não são afastados pela simples garantia
,
tema que sequer foi objeto de decisão na origem.

Esse encadeamento é coerente
, pois diferente do que quer fazer crer o Embargante, a Câmara
não afirmou que seguro garantia equivale a pagamento. Ao revés, esclareceu que o pronunciamento singular
“limitou-se a
reconhecer a validade da garantia”
e que não houve
“qualquer quitação ou exoneração do débito”
.

Logo, não há contradição interna, porque o raciocínio distingue, corretamente, os planos de

garantia do juízo e adimplemento voluntário.

O que se constata, é que
o Embargante
pretende
obter declaração mais extensa, com enunciado conclusivo sobre efeitos do art
igo
523, § 1o, do CPC, não revela contradição, mas pedido de reforço argumentativo e de ampliação do conteúdo decisório, finalidade incompatível com o art
igo
1.022 do CPC.

Reitero: A Câma
ra não deixou de analisar tese devolvida; apenas se manteve nos limites do ato recorrido.

O Agravo foi interposto em virtude de decisão que reconheceu a validade formal da apólice e autorizou o prosseguimento com a caução. O pronunciamento singular não declarou pagamento, não afastou multa, não afastou honorários. Por isso, o Tribunal não poderia, sob pena de extrapolação, reformar ou integrar capítulo que não existe, substituindo o
Primeiro Grau
em matéria ainda não decidida.

Esse é o motivo pelo qual
registrou-se
, como premissa decisiva, que a decisão agravada
“somente reconheceu a validade da garantia (...) sem (...) excluir a aplicação da multa e dos honorários advocatícios”.
A partir dessa premissa, a conclusão de desprovimento é lógica: inexistindo afastamento de multa e honorários, inexiste reparo a impor nesse ponto; e, sendo a apólice formalmente idônea, inexiste fundamento para desconstituí-la como garantia do juízo.

Quanto ao prequestionamento, a fundamentação já exposta é suficiente para evidenciar que o
Colegiado
apreciou o núcleo da controvérsia (
arts
. 835, § 2o, e 523, § 1o, do CPC), sem que se exija resposta individualizada a todas as formulações do
R
ecorrente.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026